Tribunal: CARF
Processo: 10932.720110/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720110/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ANTÔNIO BALDINI NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720110/2012-76
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTÔNIO BALDINI NETTO
contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2008, exercício de 2008, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários, no valor total de R$ 1.431.558,04, acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
atualizados até o lançamento.
Em suas alegações, o Contribuinte argumentou que os depósitos efetuados em sua
conta possuem origem lícita, pois são provenientes de empréstimos feitos aos seus filhos,
necessários para o capital de giro da empresa na qual são sócios, a Torino Factoring Fomento
Mercantil Ltda – CNPJ 01.279.792/0001-48.
Para comprovar as operações realizadas com a factoring, o recorrente apresentou
notas fiscais de serviços, termos aditivos, recibos e os extratos bancários da empresa Torino
Factoring Fomento Mercantil Ltda – CNPJ 01.279.792/0001-48.
Aduz que emprestou um valor em torno de R$ 300.000,00 para seus filhos,
conforme Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF do exercício de 2009, ano-
calendário 2008, declarado em moeda corrente, capital esse que serviu de caixa para os
empréstimos, ocorrendo várias saídas e várias entradas relativas ao referido valor.
Tece considerações sobre movimentações bancárias e conceito de renda; Entende
inadmissível a aplicação da hipótese de presunção legal de omissão de receitas; Solicita
diligências complementares para apresentar novas justificativas e documentos não disponíveis no
prazo do recurso; Alega que inexiste a exigência de comprovação de coincidência de valores e
data, realizando intepretação diversa daquela imposta pelo §3o, da Lei no 9.430/96.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Alegou o recorrente nulidade da autuação em razão de ter apresentado todas as
justificativas da autuação.
Contudo, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às
que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado, tendo oportunidade de refutar acusação fiscal.
Essa etapa do processo é considerada de “fase contenciosa”, onde o interessado
apresenta sua defesa, nos termos dos artigos 14 e 15, do Decreto n.o70.235/72, podendo contestar
o crédito fiscal apurado, conforme se destaca do trecho do artigo “Princípios do Processo
Administrativo Tributário e sua aplicação”:
Na fase “investigativa”, a autoridade fiscal tem o poder-dever de realizar as diligências
e exercer atividades necessárias para obter as informações imperativas na constituição
do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN1. Com isso, autoridade
administrativa atua para apurar todas as informações necessárias, desde que permitidas
em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos
contribuintes, e até demandar força policial, a depender do caso, em que houver
embaraço, obstrução ou desacato perante a autoridade administrativa, conforme o que
dispõe o artigo 200 do CTN2.

1 CTN, Art. 196: “A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da
legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas”. Grifou-se.
2 CTN, art. 200. “As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal,
estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções,
ou quando necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato
definido em lei como crime ou contravenção”.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

Após a fase não contenciosa, e instaurado o processo administrativo com a lavratura do
auto de infração pela autoridade competente, surge então a fase contenciosa, que é a
etapa onde o contribuinte poderá efetivamente contestar o lançamento fiscal e sua
exigibilidade, apresentado sua defesa e as provas que entender devido.
Recorda-se que em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado. Neste sentido, além da norma em
direito tributário, a Lei n° 9.784/99, aplicada de forma subsidiária ao PAF, prevê em seu
art. 36 que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado”. Em igual sentido,
o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aplicado também de forma
subsidiária ao PAF, dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito” e ao “réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor” (in COSTA, Regina Helena Costa
(Coordenadora). Processo Administrativo Fiscal. Artigo Princípios do Processo
Administrativo Tributário e sua Aplicação. Artigo por Wesley Rocha Princípios do
Processo Administrativo Tributário e sua Aplicação. Belo Horizonte: Casa do Direito,
2023, páginas 74/75).
Por outro lado, verifica-se do auto de infração e do relatório fiscal, do qual
fundamentou o lançamento, que foram observados e respeitados os princípios que regem o PAF,
dentre deles o da finalidade, legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, consoante o
devido processo legal.
O princípio da motivação também foi cumprido, conforme se observa no ato da
autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação, em cumprimento ao disposto no art.
142, do CTN, bem como também no ato da autoridade julgadora de primeira instância, onde se
verificam as precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a quo.
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever da autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas3.
Cabe reforçar que reforça-se que cabe ao contribuinte apresentar as provas
devidas, cotejando-as e indicado as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para
apurar a verdade material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante
para afastar a acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos. Situação
essa que não ocorreu durante o processo.
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não houve
ampla defesa na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, verifico que todas as
formalidades que permeiam o PAF foram devidamente observadas, sendo ofertados e
disponibilizados todos os prazos as manifestações em todas as fases permitidas pela legislação,
oportunizando a apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o
auto de infração de forma clara, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre a
determinação da obrigação tributária, e acessórios, os juros de mora, a multa e a correção
monetária, revelando-se, portanto, inviável falar em cerceamento da defesa ou nulidade da
infração ou da decisão de primeira instância.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS

3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense:
2022, pág. 103.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A descrição dos fatos constantes do auto de infração indica de forma inequívoca
que a autoridade fiscal considerou tributáveis os rendimentos oriundos de depósitos bancários de
origem não comprovada e aqueles provenientes da atividade rural desenvolvida pelo recorrente.
Verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados na autuação em comento
dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos. A fundamentação
apresentada não diverge das matérias relativas à infração ora imposta ao sujeito passivo.
A legislação tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular das
contas bancárias analisadas, uma vez regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em sua contas de depósito ou de
investimento.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

“Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”.
Ainda, aduz que a movimentação financeira por si só não é capaz de dar lastro ao
lançamento fiscal, bem como realizou consistente alegações sobre a falta de fundamentação de
constituição do crédito fiscal, apontando legislação, jurisprudência e doutrina do entendimento
do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Contudo, como bem descrito pela decisão de primeira instância, não há nos autos
nenhum documento que comprovasse os fatos narrados pela recorrente, entendendo que tais
argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela
fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de provas idôneas que possam
confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação 4”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definido da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”5.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 6”
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.

5 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
No presente caso a recorrente alega que os valores identificados decorrem de
operações em que seus filhos da empresa em que eram sócios da Torino Factoring Fomento
Mercantil Ltda. – CNPJ 01.279.792/0001-48. Informou que o recorrente adiantava o valor da
operação diretamente ao cliente da factoring e este, por sua vez, pagava diretamente à empresa
de factoring, que após descontada a sua comissão, devolvia o valor original através de depósitos
nas contas do Impugnante.
Após a análise das notas fiscais de serviços, termos aditivos, recibos e do extratos
bancários, todos da referida empresa de factoring, apresentados pelo Contribuinte em
26/07/2012, a fiscalização verificou que tais documentos referem-se às operações realizadas
entre a empresa de factoring e seus clientes, não mantendo nenhum vínculo entre o Contribuinte
fiscalizado e as operações de depósito em suas movimentações financeiras, uma vez que o
fiscalizado não mantém relação jurídica com a referida empresa.
Nesse sentido, acompanho as conclusões de piso:
“(...)
Não assiste razão ao Impugnante.
Exemplificando, poderia o Interessado ter trazido aos autos o contrato firmado
entre a TORINO FACTORING e seus clientes, onde houvesse registro da forma
como os valores seriam transferidos para estes últimos, identificando a fonte do
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

recurso (em tese, as contas-correntes do Impugnante) e a contas-correntes de
destino, onde o valor seria recebido pelos clientes da empresa de factoring.
Ademais, tal documentação deveria estar devidamente registrada em cartório,
isto porque os referidos documentos contêm uma declaração de fato, o que faz
com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado,
conforme dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC”.
Entendo que prova é precatória e as alegações do recorrente não possui lastro em
documentos hábeis e idôneos.
Quanto ao mútuo realizado, também acompanho a decisão de piso, uma vez que
não houve nenhuma prova da transação financeira, ainda que mínima, e que fosse também
próxima a datas e valores, e documento não guarda as formalidades necessárias.
Em verdade, as provas trazidas ao feito não são suficientes para afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização7.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:

7 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720110/2012-76

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação da alegação do seu direito.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher as
preliminares, não acolher o pedido de diligência e no mérito NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 3202
DF CARF MF
Original